Tribunal: TJSP
Processo: 4000201-05.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de galvanoplastia – Lesões nos membros superiores e na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir de 14/02/2017, como definido em sentença – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas moléstias – Valores em atraso que devem ser

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de galvanoplastia – Lesões nos membros superiores e na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir de 14/02/2017, como definido em sentença – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas moléstias – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo do autor desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.